Tribunal: TJDFT
Processo: 0700799-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA INSCRITA PELO SISTEMA DE COTAS RACIAIS. INAPTIDÃO DA CANDIDATA RECONHECIDA PELA BANCA EXAMINADORA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO.
1. "É legítima, além da autoidentificação, a avaliação realizada por banca examinadora de concurso público a fim de assegurar a presença de características fenotípicas negras declaradas pelo candidato, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa". (STF, ADC no 41/DF).
2. A avaliação baseada em entrevista filmada pela própria banca examinadora oferece melhores recursos para a banca examinadora, do que a mera análise de fotografias encaminhadas pelos próprios candidatos, as quais podem ser objeto de edição ou utilização de iluminação que possa conduzir ao um resultado apto a induzir o avaliador à conclusão de que se trata de uma pessoa com as características necessárias para assegurar-lhe o direito de concorrer nas vagas destinadas ao sistema de cotas raciais.
3. O fato de a candidata ter sido considerada apta, em outro concurso público realizado pela instituição ré, para concorrer a vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, não constitui circunstância a evidenciar a ilicitude de sua eliminação em concurso realizado posteriormente, quando observada a adoção de métodos de avaliação distintos.
4. Não estando evidenciada ilicitude no ato administrativo pelo qual a autora foi considerada inapta para concorrer às vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, mostra-se inviabilizado o reconhecimento do direito à indenização por danos morais.
4. Apelação Cível conhecida e não provida.